Tribunal: STF
Processo: RHC 56068
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-01
Data de publicação: 1978-06-01

Ementa:
EMENTA: 1. Justiça Militar estadual. Competência para processar os integrantes da Corporação acusados, nessa qualidade, de terem cometido crime previsto no Cód. Penal Militar (art. 303, § 2º) quando no exercício de policiamento ostensivo (Rádio
Patrulha).
2. Inaplicabilidade, no caso, do verbete 297 da Súmula do STF, após a vigência do artigo 144, § 1º, d, da Constituição com a Emenda n. 7 de 1977.
3. Recurso de habeas corpus desprovido.